Tribunal: TJBA
Processo: 8045004-40.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045004-40.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DAYANE DA SILVA BRITO Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA POR ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Fundação Getulio Vargas (FGV) contra Acórdão que concedeu parcialmente a segurança em Mandado de Segurança impetrado por Dayane da Silva Brito, com o objetivo de anular a questão objetiva nº 02 (Tipo 3 - Amarela) da prova para o cargo de Agente de Tributos Estaduais (Edital SAEB nº 001/2022), reconhecendo erro grosseiro em sua formulação e determinando a atribuição da pontuação respectiva à candidata. Os embargos sustentam a existência de omissão e contradição no Acórdão embargado, alegando má aplicação da tese firmada no Tema 485 do STF e pleiteando sua reforma com efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer erro grosseiro na questão objetiva nº 02 e, com base na exceção prevista no Tema 485/STF, anular o item e atribuir a pontuação correspondente à impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado enfrenta expressamente a tese firmada no Tema 485/STF, distinguindo entre a regra geral de impossibilidade de intervenção judicial nos critérios de correção e a exceção aplicável em caso de erro grosseiro. A decisão fundamenta a anulação da questão objetiva nº 02 com base em análise concreta e detalhada do enunciado, apontando inconsistências linguísticas que comprometeram a clareza e a validade da questão, caracterizando vício manifesto. Não há omissão quanto à análise da aplicabilidade da tese vinculante, tampouco contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do Acórdão. Os embargos revelam mero inconformismo da FGV com a conclusão desfavorável quanto à existência de erro grosseiro, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito da decisão. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045004-40.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante DAYANE DA SILVA BRITO e como apelada SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.